Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO FAMILIAR. VÍNCULO MATRIMONIAL. EXTINÇÃO. OFENSAS. ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a situação vivenciada entre as partes, com exposição da vida íntima e privada, não seja apta a ensejar a reparação por danos imateriais, haja vista as palavras ofensivas irrogadas não terem a intenção de macular a honra, o nome ou a imagem das pessoas envolvidas, mas apenas externar angústia, apreensão, frustações respectivas somente no âmbito familiar.
3. O recorrente inicialmente argui preliminar de cerceamento de defesa (contraditório e ampla defesa), ao argumento de que a oitiva das testemunhas seria fundamental para a compreensão da matéria e dos fatos alegados. No mérito, aduz que não haveria manifestações recíprocas de tentativa de desqualificação da honra, eis que não existiria uma fala sequer dele juntada aos autos. Aduz que em uma única oportunidade teria xingado a ré/recorrida, porém ele já fora condenado por este fato. Afirma que jamais teria vivenciado relacionamentos extraconjugais. Destaca as diversas mensagens enviadas pela recorrida às suas filhas com conteúdo íntimo. Defende que todo o ocorrido teria o objetivo de chantagear emocionalmente o recorrente por intermédio das suas descendentes.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 59380877. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da Preliminar. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa (violação do contraditório e ampla defesa), em virtude do indeferimento da produção de prova oral na fase instrutória, sem razão o recorrente. Constato que após a certidão que fez os autos conclusos para julgamento ID. 59380357 o recorrente quedou-se inerte, não cabendo a ele, apenas na fase recursal impugnar o teor da certidão, pois sobre tal ponto já se operou a preclusão temporal. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Mesmo no âmbito familiar, em que as relações são geralmente pautadas e sustentadas pelo afeto e cuidados mútuos entre seus membros, a reparação civil por danos extrapatrimoniais é regida pelo art. 5o incisos V e X, da Constituição Federal, bem como pelos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.
11. Ao analisar detidamente os autos (ID. 59380321/59380325), entendo que a situação vivenciada pelas partes ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e por isso constato que a recorrida cometeu ilícito apto a ensejar a reparação dos danos extrapatrimoniais alegados pelo recorrente.
12. Percebo que o relacionamento matrimonial entre as partes teve um desfecho conturbado com acusações recíprocas no qual os envolvidos (recorrente e recorrida) não conseguiram solucionar harmoniosamente o litígio. Entretanto, considero que a recorrida extrapolou os limites aceitáveis quando envolveu as filhas do recorrente na situação, expondo intimidades (incluindo as fotos da cueca dele ID. 59380321), fatos e opiniões que atingem diretamente a honra do recorrente perante as suas filhas, especialmente no que tange a sua sexualidade.
13. Sendo assim, dada a narrativa fática já apresentada, vislumbro violação aos direitos de personalidade do recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, restou evidente que os aborrecimentos perpassados suplantam os toleráveis, causando perturbação mental, inclusive atingindo a honra e dignidade do recorrente perante a sua família, com reflexos diretos a sua psique.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo recorrente.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, monetariamente corrigidos desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, com a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Preliminar Rejeitada.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.